Tribunal: TJMT
Processo: 1002967-35.2023.8.11.0059
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS VENCIDOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E FATO SUPERVENIENTE. PROVA DOCUMENTAL ADMINISTRATIVA JUDICIALIZADA. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE CONFIGURAÇÃO DO DANO COLETIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO POR VIA IMPRÓPRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por empresa supermercadista contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002967-35.2023.8.11.0059
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inspeção Fitossanitária]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), RAQUEL ALVES SILVA SUPERMERCADO LTDA - CNPJ: 42.225.973/0001-79 (EMBARGADO), RAFAELLA MAX ALVES CARDOSO - CPF: 029.930.971-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), RAQUEL ALVES SILVA SUPERMERCADO LTDA - CNPJ: 42.225.973/0001-79 (EMBARGANTE), RAFAELLA MAX ALVES CARDOSO - CPF: 029.930.971-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS VENCIDOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E FATO SUPERVENIENTE. PROVA DOCUMENTAL ADMINISTRATIVA JUDICIALIZADA. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE CONFIGURAÇÃO DO DANO COLETIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO POR VIA IMPRÓPRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por empresa supermercadista contra acórdão que manteve, por maioria, a condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo no valor de R$ 20.000,00, além de comandos inibitórios, sob o fundamento da existência de conjunto probatório documental suficiente à demonstração de comercialização de produtos vencidos, mesmo após anulação administrativa de auto de infração.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são:

(i) saber se o acórdão incorreu em omissão e contradição ao reconhecer conjunto probatório judicializado sem produção de prova em juízo, fundando-se em elementos administrativos anulados;

(ii) saber se a anulação administrativa de auto de infração e documentos correlatos implicaria perda superveniente do objeto da ação, nos termos do art. 435 do CPC;

(iii) saber se tais argumentos autorizam efeitos infringentes no julgamento dos embargos declaratórios.

III. Razões de decidir

3. Não se configuram os vícios do art. 1.022 do CPC, pois o acórdão embargado enfrentou de forma direta e fundamentada todas as matérias suscitadas, inclusive a alegação de que as provas seriam exclusivamente administrativas e anuladas.

4. A expressão “conjunto probatório judicializado” refere-se à documentação administrativa trazida aos autos e valorada sob o contraditório, sendo desnecessária sua produção em audiência, conforme autorizam os arts. 370, 371 e 355, I, do CPC.

5. A anulação administrativa do auto de infração não contamina os demais documentos técnicos (relatórios, termos de inspeção e apreensão, fotografias), os quais, uma vez inseridos nos autos e submetidos ao contraditório, constituem prova válida para formação do convencimento judicial.
6. A ação civil pública tem por objeto a proteção coletiva da saúde pública e das relações de consumo, sendo irrelevante a ulterior revisão administrativa do procedimento fiscalizatório, quando remanesce conjunto de provas documentais evidenciando conduta ilícita.

7. A invocação do art. 435 do CPC para arguir perda de objeto não se sustenta, por não eliminar a utilidade da prestação jurisdicional, considerando-se a subsistência de comandos inibitórios e o dano moral coletivo já caracterizado pela conduta verificada no momento da inspeção.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de produção de prova em audiência não inviabiliza o julgamento antecipado da lide quando o conjunto documental constante dos autos se revela suficiente à formação do convencimento do juízo, conforme o art. 355, I, do CPC.

2. A anulação administrativa de auto de infração sanitária não implica, por si, na desconstituição de provas documentais válidas já judicializadas e submetidas ao contraditório.

3. A mera discordância com a conclusão do julgado não autoriza o uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal."

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 355, I; 370; 371; 435; 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2436416/MS, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 12.08.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1002967-35.2023.8.11.0059

EMBARGANTE: RAQUEL ALVES SILVA SUPERMERCADO LTDA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, opostos por
Raquel Alves Silva Supermercado Ltda.
contra o acórdão que, por maioria, negou provimento às apelações interpostas pela empresa e pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, manteve a condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo no valor de R$ 20.000,00, bem como os comandos inibitórios (obrigação de não fazer) que vedam armazenar, manipular e comercializar produtos vencidos ou impróprios ao consumo humano.

A embargante alega omissão e contradição no acórdão, ao fundamento de que a decisão apontou a existência de “conjunto probatório autônomo e judicializado”, consubstanciado em relatório técnico, termo de inspeção, termo de apreensão de mais de 420 itens e registros fotográficos; quando, a seu ver, não houve produção probatória em juízo, pois o feito foi julgado antecipadamente e os elementos valorados seriam exclusivamente administrativos, justamente aqueles anulados na via administrativa por suspeição/impedimento de fiscais.

Sustenta que, o relatório técnico e o termo de inspeção não foram produzidos em juízo, mas no procedimento administrativo posteriormente anulado pela Administração Pública, e afirma inexistirem atos probatórios judiciais, uma vez que o Ministério Público teria requerido julgamento antecipado sem outras provas além do ato anulado.

Defende, ainda, que, a anulação administrativa superveniente do auto e dos “demais atos” acarretaria perda de objeto, com extinção do processo sem resolução do mérito, e, como o fato sobreveio após a sentença, invoca o art. 435 do CPC para que seja considerado em grau recursal, pleiteando a improcedência dos pedidos, tese alinhada ao voto vencido no julgamento da apelação.

Requer, portanto, o acolhimento dos embargos por omissão/contradição, com efeitos infringentes, a fim de reformar o acórdão e julgar improcedentes os pedidos do Ministério Público, por ausência de suporte probatório válido após a anulação administrativa.

A tempestividade recursal foi certificada no ID n. 341015376.

As contrarrazões vieram no ID n. 334297363 pugnando pelo não acolhimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como se sabe, os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.023, § 2º, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios,
in verbis
:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

No caso vertente, a Embargante alega que, o acórdão incorreu em omissão e contradição, porquanto teria afirmado a existência de “conjunto probatório autônomo e judicializado”, composto por relatório técnico, termo de inspeção, termo de apreensão e registros fotográficos, embora não houvesse produção de prova em juízo, já que a causa foi julgada antecipadamente e os elementos valorados seriam exclusivamente administrativos, posteriormente anulados por suspeição/impedimento dos fiscais.

Sustenta, ainda, que, a anulação superveniente do auto e dos “demais atos” administrativos imporia o reconhecimento da perda de objeto ou, ao menos, a reforma do julgado com base no art. 435 do CPC, razão pela qual requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes.

Todavia, em que pesem os argumentos apresentados, vislumbro que a real intenção da Embargante é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1 .022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE
.

1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no decisum embargado.

2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.

3.
Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios no julgado embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi decidido
.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 2436416 MS 2023/0289561-4, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 12/8/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/8/2024). [Destaquei]

Com efeito, no presente caso, a arguição de que o acórdão teria incorrido em omissão e/ou contradição apenas reflete o intuito da Embargante em modificar o entendimento exarado no referido acórdão; contudo, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado, a legitimar a oposição destes embargos declaratórios.

Isso porque o acórdão embargado enfrentou de forma direta, clara e tecnicamente fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, sendo que ao afirmar a existência de “conjunto probatório autônomo e judicializado”, referiu-se exatamente ao fato de que os elementos apuratórios (relatório técnico, termo de inspeção, termo de apreensão com mais de 420 itens e registros fotográficos) foram
carreados aos autos
, submetidos ao contraditório e
valorados pelo Judiciário
.

O termo “Judicializado” não significa “produzido em juízo” (como se prova só existisse se colhida em audiência), mas sim
apresentado e apreciado no processo judicial
.

Por sua vez, a prova documental de origem administrativa é meio probatória idônea e, uma vez juntada, torna-se prova judicial, e foi com base nela que o juízo de origem, de forma motivada, aplicou o art. 355, I, do CPC e julgou antecipadamente o mérito.

Assim, a inexistência de audiência não se confunde com ausência de prova; cuida-se do indeferimento motivado de dilação probatória tida por impertinente, porquanto o acervo documental se mostrava suficiente, em consonância com os artigos 370 e 371 do CPC.

Também não procede a tentativa de igualar “auto de infração” a “todo o acervo”.

O acórdão foi explícito ao apontar que a sentença
não se limitou ao auto
, mas também se apoiou em relatório técnico, termo de inspeção,
termo de apreensão
e
fotografias
que evidenciam exposição/manutenção de produtos vencidos e outras inconformidades sanitárias.

Veja-se:

A Apelante busca a reforma integral da sentença, alegando: (i) nulidade da fiscalização em razão de suposta parcialidade dos agentes e de anulação administrativa posterior do Auto de Infração n.º D-3120; (ii) irregularidades procedimentais (listagem posterior, ausência de representante, abuso de autoridade, violação ao “direito de dupla visita” da LC 123/2006); (iii) inexistência de infrações sanitárias relevantes; (iv) ausência de dano moral coletivo; e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

De início, a pretensão de invalidar, de forma integral, a atividade fiscalizatória não se sustenta, porquanto a atuação sanitária se lastreou em inspeção formalmente identificada (Inspeção Sanitária n.º 61020.6746.2023), acompanhada de relatório técnico, termo de inspeção e termo de apreensão, nos quais se registraram, com documentos e imagens, múltiplas infrações: exposição à venda de produtos vencidos, itens em estado de decomposição, falhas graves de higiene e conservação, e acondicionamento inadequado de alimentos, inclusive frios vencidos “em local de fácil acesso ao cliente”.

Tais elementos não se confundem com a validade formal de um único auto de infração, pois compõem um conjunto probatório coerente e convergente, apto a demonstrar a materialidade das infrações sanitárias no estabelecimento.

Ademais, ainda que se desconsidere o valor jurídico do auto isoladamente, ao argumento de que os fiscais teriam “conflito pessoal” com a proprietária, subsistem provas autônomas e independentes, tais como: o Termo de Apreensão n.º 3123 que registrou a apreensão de “mais de 420 itens” impróprios ao consumo; o relatório técnico que consignou a presença de alimentos avariados, deficiência de higiene e estrutura (com “acúmulo de ferrugem nas bancadas”), além de frios vencidos ao alcance do consumidor e, tais achados foram acompanhados de farta documentação fotográfica, o que reforça a confiabilidade do acervo.

Ressalta-se, outrossim, que, ainda que se admitisse algum vício formal no procedimento administrativo, bem como a tentativa de minimizar os fatos com a narrativa de que os produtos vencidos estariam “separados para troca” ou que se trataria de situações pontuais, não se pode desconsiderar que a sentença se fundou em conjunto robusto de evidências materiais (apreensão maciça, exposição de itens vencidos e decompostos no espaço de vendas, fotografias, descrição técnica das inconformidades e riscos sanitários), colhidas sob o crivo do contraditório.

Com efeito, a mera alegação de que os produtos vencidos “estavam separados para troca”, que “alguns haviam vencido na noite anterior” e que “nenhum estava à venda” não neutraliza a infração sanitária.

O art. 18, § 6º, I, do CDC qualifica como impróprios ao consumo os produtos com prazo de validade expirado, independentemente do tempo decorrido do vencimento ou da intenção futura de troca, sendo dever do comerciante, nos termos do art. 13, III, do CDC é não manter esses itens no circuito de armazenamento/manipulação destinado ao fornecimento.

Ademais, os autos de inspeção e apreensão, acompanhados de registros fotográficos e relato técnico, consignaram a localização de itens vencidos tanto em área de exposição quanto em depósito, o que evidencia risco concreto de retorno à oferta e afasta a narrativa genérica de isolamento perfeito dos produtos.

(...)

Desse modo, é inexata a premissa de que “tudo” seria o próprio auto. E ainda que a Administração, depois, tenha anulado o auto por questões internas de suspeição, isso não vincula a jurisdição nem contamina automaticamente provas autônomas (fotos, termos, relatórios) que foram trazidas e examinadas nos autos.

O acórdão enfrentou expressamente esse ponto e, reconheceu que a revisão administrativa não desconstitui o conjunto probatório apreciado pelo juiz sob o crivo do contraditório.

De igual modo, a tese de “perda superveniente do objeto” não se sustenta.

Em que pesem os argumentos apresentados, observa-se que a Ação Civil Pública não tinha por objeto a validade formal do Auto de Infração n.º D-3120, mas a repressão e prevenção de ilícitos sanitários concretamente constatados, exposição e manutenção de produtos vencidos/impróprios, falhas higiênico-sanitárias e intercorrências na cadeia de frio, e a correspondente tutela inibitória e indenizatória.

A eventual anulação administrativa do auto, por suspeição de agentes, é providência interna da Administração e não tem aptidão para apagar a materialidade dos fatos, tampouco para retirar utilidade e necessidade da tutela jurisdicional já prestada, que visa proteger direitos difusos e dissuadir a reiteração das condutas.

O art. 435 do CPC apenas autoriza a juntada de documento novo para demonstrar fato superveniente; não impõe, por si, a reversão do julgado nem confere efeito vinculante à decisão administrativa sobre o processo judicial.

A independência das instâncias impede que um ato de autotutela, voltado à higidez do procedimento administrativo, invalide, automaticamente, a valoração judicial de provas documentais e técnicas carreadas aos autos e apreciadas sob o contraditório (CPC, arts. 370 e 371).

Ainda que a Administração tenha declarado a nulidade do auto e “demais atos”, isso não transmuda fotografias, termos e relatórios em “provas inexistentes”; no processo, tais elementos foram sopesados como documentos idôneos, convergentes e suficientes para formar a convicção acerca da ocorrência das infrações e do risco coletivo, independentemente do desfecho administrativo.

Também não há falar em perda de objeto (CPC, art. 485, VI). Perde-se o objeto quando desaparecem a utilidade e a necessidade da prestação jurisdicional.

Aqui, a utilidade permanece: (i) os comandos inibitórios coíbem a repetição das irregularidades; e (ii) a condenação em dano moral coletivo tem função punitivo-pedagógica e reparatória do abalo à ordem consumerista e à saúde pública já perpetrado.

Por sua vez, o fato superveniente invocado é juridicamente irrelevante para extinguir a ação ou inverter o resultado do julgamento, na medida em que não elimina o ilícito, não desfaz o nexo com a coletividade e não infirmou o conjunto probatório avaliado pelo juízo.

Por isso, a pretensão de, à sombra do art. 435 do CPC, converter a ACP em discussão sobre a validade do auto, com consequente improcedência, equivale a rediscutir o mérito por via imprópria, o que não se admite em embargos de declaração e, no caso concreto, foi corretamente rechaçado pelo acórdão.

Ante o exposto, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo incólume o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026